Tribunal: TJPA
Processo: 0011247-50.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011247-50.2001.8.14.0301

APELANTE: LUCIO BARBOSA ALVES, CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL

APELADO: CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL, LUCIO BARBOSA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011247-50.2001.8.14.0301

APELANTE/ APELADO: CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL

ADVOGADO: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI

APELANTE/ APELADO: LUCIO BARBOSA ALVES

REPRESENTANTE: MARIA JOSE DIAS SARMENTO ALVES

ADVOGADO: MICHELE TICIANE DOS ANJOS SANTOS MENDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ. FINALIZADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. AFRONTA AOS ARTIGOS 6°, III e 51, XI do CDC, CABÍVEL O RESSARCIMENTO DE 1/3 DAS QUANTIAS PAGAS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 1975 A MAIO DE 1999, COM RELAÇÃO A OPÇÃO SUPRIMIDA DO CONSUMIDOR REFERE AO PLANO DE APOSENTADORIA. RECURSO INTERPOSTO POR CAPEMISA CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. QUANTUM QUE SE ADEQUA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO, CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011247-50.2001.8.14.0301

APELANTE/ APELADO: CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL

ADVOGADO: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI

APELANTE/ APELADO: LUCIO BARBOSA ALVES

REPRESENTANTE: MARIA JOSE DIAS SARMENTO ALVES

ADVOGADO: MICHELE TICIANE DOS ANJOS SANTOS MENDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL e APELAÇÃO ADESIVA interposta por LUCIO BARBOSA ALVES em face de sentença do juízo da 4a Vara cível e empresarial de Belém, nos autos da ação indenizatória ajuizada por LUCIO BARBOSA ALVES em face de CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL.

Busca o recorrente o ressarcimento dos valores pagos em decorrência de contrato de na modalidade seguro de vida em pecúlio, afirmando que o contrato foi descontinuado de forma inesperada e unilateral pela ré.

Houve contestação

Houve o julgamento , conforme sentença - 10268460 - Pág. 2

Fora interposto recurso de apelação anulando a sentença mencionada - 10268465 - Pág. 6

Sobreveio novo julgamento do feito , mediante a sentença - 10268497 - Pág. 3, na qual mencionou que o contrato firmado entre as partes previa simultaneamente seguro de vida, seguro invalidez e previdência privada, e com relação ao plano de pecúlio considerou que este foi rescindido de forma indevida , uma vez que não houve a notificação prévia ao consumidor, havendo afronta ao art. 6°, III e 51, XI do CDC, pelo que considerou o julgador singular que caberia o ressarcimento de 1/3 das quantias pagas, no período de fevereiro de 1975 a maio de 1999. Com relação ao seguro de vida e invalidez , o julgador a quo considerou que a seguradora assumiu o risco da ocorrência do evento durante a vigência do contrato , de modo que não cabe ressarcimento. Considerou ainda incabível os danos morais, dando-se parcial procedência ao pedido autoral, aplicando sobre a condenação juros legais de 1% ao mês e correção pelo INPC , a partir da citação. E em razão da sucumbência recíproca atribuiu a cada parte 50% do ônus de sucumbência e fixou honorários em 10% sobre a condenação.

Contra a sentença , foi interposta apelação - 10268499 - Pág. 5 - por CAPEMISA - CAIXA DE PECULIOS PENSOES E MONTEPIOS, na qual alega que não tem acesso a folha de pagamento, por onde havia os descontos para o contrato firmado com o apelado, e houve o inadimplemento dos pagamentos por prazo superior a 6 meses, resultando no cancelamento automático do plano contratado. Menciona que os valores pagos não são passíveis de devolução, pois prestou o serviço contratado, e a seguradora assumiu o risco contratado, sendo devido somente o pagamento do prêmio, apenas na hipótese da ocorrência do evento previsto e coberto pelo contrato, não havendo qualquer ilícito praticado. Afirma que a sentença pode gerar desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa ao recorrido. Comenta que a prescrição para cobrança em questão seria de 5 anos, citando o art. 206, §5°, I do Código Civil. Requereu a reforma da sentença e o provimento do recurso

Contrarrazões - id n. 10268524 - Pág. 1- 10268526 - Pág. 2

Consta Recurso adesivo - 10268526 - Pág. 4 - 10268527 - Pág. 4 - interposto por LUCIO BARBOSA ALVES - no qual argumenta que seria cabível a condenação em danos morais, requerendo a sua aplicação.

Contrarrazões ao recurso adesivo -id n. 10268528 - Pág. 1 - 5.

É o relatório

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011247-50.2001.8.14.0301

APELANTE/ APELADO: CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL

ADVOGADO: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI

APELANTE/ APELADO: LUCIO BARBOSA ALVES

REPRESENTANTE: MARIA JOSE DIAS SARMENTO ALVES

ADVOGADO: MICHELE TICIANE DOS ANJOS SANTOS MENDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR
CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL

Conheço do recurso de apelação interporto por
CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL

Busca este recorrente que não seja condenado ao ressarcimento da quantia decorrente do contrato firmado com o recorrido, de n. 1.167.141/9, denominado Caixa de Pecúlio dos Militares, referente a pensão por morte , invalidez e aposentadoria, mencionando que durante a vigência do contrato assumiu o risco inerente ao mesmo e nada deve ao recorrido, que este foi quem deixou de efetuar os pagamentos e por isso houve o cancelamento do contrato em questão.

Conforme se denota do Regulamento do sistema de assistência aos sócios e seus beneficiários - id n. 10268453 - Pág. 2 - verifica-se que a assistência contratada serviria ao sócio em vida e os seus beneficiários , neste sentido dispõe:

Art. 3° A assistência constitutiva do sistema compreende:

assistência ao socio em vida

assistência aos beneficiários do sócio

Art. 4° A assistência ao sócio em vida é prestada mediante:

opção pela aposentadoria

assistência financeira

assistência social

pensão de invalidez por acidente

§1° A opção pela aposentadoria após 10 anos de contribuição consecutiva e ininterrupta visa colocar os sócios a salvo de futuras necessidade

Dessa forma, bem asseverou o juízo
a quo
que ao ser cancelado o plano assistencial em questão sem a devida comunicação prévia ao beneficiário, houve afronta ao que preceituam os artigos 6°, III e 51, XI do CDC, que assim versam:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;

Portanto, não deve subsistir qualquer cláusula que prevê o cancelamento unilateral do contrato sem a prévia comunicação ao consumidor.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SEGURO DE VIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – Cancelamento unilateral do seguro de vida contratado pelo autor em razão de inadimplemento no pagamento do prêmio – Decadência ou prescrição não consumadas – Demanda que busca o restabelecimento do contrato – Incidência do prazo de dez anos previsto pelo art. 205, CC – Precedentes desta Corte – Impossibilidade de cancelamento automático – Indispensabilidade de comunicação da mora – Ausência de comprovação da prévia notificação da inadimplência do segurado, possibilitando-lhe a purgação da mora – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – É nula previsão contratual autorizando o cancelamento automático da cobertura do seguro, sem a devida notificação, em razão do inadimplemento do prêmio – Dever de restabelecer a apólice, mediante o pagamento das parcelas em atraso – Inversão do ônus da prova – Recurso provido.

(TJSP. AC 1092894-08.2019.8.26.0100 SP 1092894-08.2019.8.26.0100 Órgão Julgador 25ª Câmara de Direito Privado Publicação 17/09/2020 Julgamento 17 de Setembro de 2020 Relator Hugo Crepaldi)

Considerando que a apelante deixou de realizar a prévia comunicação ao recorrido sobre o cancelamento do contrato , resta devido o ressarcimento com relação a opção pela plano de aposentadoria, que foi retirada do beneficiário sem o seu conhecimento, e com relação à cobertura de seguro por invalidez e morte, houve a cobertura, mediante o risco assumido pela
CAPEMISA
enquanto perdurou o contrato, de modo que não há que se falar em ressarcimento destes últimos. Dessa forma, deve ser mantido o mesmo entendimento do julgador de piso, a fim de que o apelante seja condenado a ressarcir dos valores pagos pela autor/apelado, durante o período em que se manteve ativa a avença, referente ao período de fevereiro de 1975 a maio de 1999.

Ressalta-se que o último pagamento do referido contrato se deu em maio de 1999, e tendo o autor ingressado com a demanda em 24/05/2001, não há que se falar em prescrição.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTA POR
LUCIO BARBOSA ALVES

O autor,
LUCIO BARBOSA ALVES,
interpôs APELAÇÃO ADESIVA requerendo a condenação da parte adversa ao pagamento de danos morais.

Conheço da apelação adesiva.

Consoante o que se denota dos autos , verifica-se que houve o cancelamento do contrato de previdência privada, seguro de vida e invalidez firmado entre as partes, sem a devida notificação prévia do consumidor, o que representa falha na prestação do serviço, e que acarreta a responsabilidade objetiva do fornecedor/ prestador de serviço.

Sendo incontroversa a existência de falha na prestação de serviço, o Código de Defesa do Consumidor impõe a responsabilização objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse contexto, é inegável que o cancelamento indevido do contrato, sem o prévio conhecimento do consumidor, representa verdadeira arbitrariedade do fornecedor, passível de indenização

No que se refere ao quantum indenizatório, considero que se mostra adequado o valor de R$3.000,00 (três mil reais), sendo esta quantia que repara o dano e evita o enriquecimento ilícito do autor, guardando consonância com os Princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em caso semelhante, fora arbitrada a mesma quantia para danos morais, conforme segue o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. PRÊMIO. PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL. INVALIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. A contratação de seguro de vida é contrato de execução continuada e, dada sua natureza bilateral, não pode ser suspenso ou rescindido unilateralmente ao fundamento de inadimplemento. 2. Antes do cancelamento, faz-se necessário a notificação prévia do segurado para purgar a mora, em decorrência do princípio da boa-fé objetiva, nos termos dos artigos 421, 422 e 765, todos do Código Civil. Precedentes. 3. Revela-se abusivo o cancelamento indevido do contrato de seguro de vida, mesmo estando o consumidor em dia com suas obrigações, sendo tal ato ilícito passível de compensação por danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07198028620198070007 DF 0719802-86.2019.8.07.0007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 14/10/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação adesiva interposto por
LUCIO BARBOSA ALVES e DOU-LHE PROVIMENTO ,
para condenar o ora apelado em danos morais no importe de R$ 3.000,00 (tres mil reais), com correção monetária pelo INPC (contada a partir do arbitramento de seu valor) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil .

Conclui-se :

APELAÇÃO interposta por
CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL - conhecida e desprovida

APELAÇÃO adesiva interposta por
LUCIO BARBOSA ALVES - conhecida provida

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024